Tribunal: TJMT
Processo: 0005852-36.2016.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005852-36.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL BARROSO JUNIOR (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZABEL MARIA RODER - CPF: 016.188.781-31 (VÍTIMA), VALNEI MARCOS DANETTE - CPF: 946.233.170-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FERREIRA SOUZA - CPF: 739.263.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO - RECURSO PROVIDO.

Figurando o reconhecimento fotográfico - não ratificado em juízo - como único elemento que lastreou a condenação do apelante, sem qualquer outra prova que comprovasse a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Natanael Barroso Junior
como
incurso
nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e, ainda, ao pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa (ID 157959365).

O inconformismo da defesa consiste na condenação o acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de inexistência de provas (art. 386, inciso V, do CP), haja vista que o único elemento que sustenta a condenação – reconhecimento fotográfico - não foi confirmado em juízo (ID 157959371).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 157959374).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (ID 163196197).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação o acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de inexistência de provas (art. 386, inciso V, do CP),
haja vista que o único elemento que sustenta a condenação – reconhecimento fotográfico - não foi confirmado em juízo
(ID 157959371).

O recurso merece provimento. Isso porque, figurando o reconhecimento fotográfico - não ratificado em juízo - como único elemento que lastreou a condenação do apelante, sem qualquer outra prova que comprovasse de maneira cabal a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do delito de roubo majorado.

O
Parquet
denunciou
Robson Ferreira Souza
e
Natanael Barroso Junior
, ora apelante, pela prática dos seguintes fatos:

“No dia 30 de julho de 2016, por volta das 07h55m, na loja de celulares Tec Cell, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, Centro, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados ROBSON FERREIRA SOUZA e NATANAEL BARROSO JUNIOR, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda CBR 300, placas QBF-2106, de propriedade da vítima Izabel Maria Roder, e 20 (vinte) aparelhos celulares de variados modelos e marcas, do estabelecimento comercial vitimado. Com efeito, na data dos fatos, narra a vítima Izabel que estava no balcão de atendimento do estabelecimento comercial, quando o implicado Robson adentrou ao recinto e ficou observando os aparelhos celulares que estavam nas vitrines sendo que, logo após, seu comparsa Natanael, ao entrar no local de posse de um revólver, anunciou o assalto. Consta no caderno investigativo, que após anunciarem o assalto, Robson permaneceu nas vitrines da loja colocando os celulares dentro de uma bolsa, enquanto que Natanael foi até os fundos e rendeu outros funcionários que lá estavam, listados às f. 06. Ao final, os denunciados Robson e Natanael subtraíram da vítima Izabel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda CBR 300, placas QBF-2106, com a qual evadiram-se do local, levando 20 (vinte) aparelhos celulares do estabelecimento comercial vitimado. Consta ainda, que os criminosos Robson e Natanael foram reconhecidos pelas vítimas na Delegacia de Polícia, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de f. 13/14 e fotografia de f. 46.”
(ID 157959355 – p. 2-5).

Com razão, a defesa pugna pela absolvição do acusado com fulcro na inexistência de provas da autoria (art. 386, inciso V, do CPP) ao argumento de que:

“[...] o único elemento de prova que relaciona o acusado à prática do delito é “Termo de Reconhecimento Fotográfico”, supostamente assinado por Izabel Maria Roder e por Rogério Danette, sendo certo que tal reconhecimento nunca foi realizado”
(ID 157959371 – p. 07).

Destaco, inicialmente, que o processo seguiu à revelia do apelante que foi citado por edital.

Consta dos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 157959355 - p. 75 e ID 157959355 - p. 76) que tanto a vítima Rogério Danette quanto a vítima Izabel Roder realizaram o reconhecimento fotográfico do apelante Natanael em sede policial. Entretanto, em juízo, ambos afirmaram categoricamente que em momento algum procederam ao reconhecimento do acusado Natanael, mas tão somente do corréu Robson.

Veja-se excerto do depoimento judicial prestado pela vítima Rogério (mídia 88348):

“Promotora: O senhor chegou a fazer algum reconhecimento dos envolvidos?

Rogério:
É só no dia teve o reconhecimento do Robson
. Que a gente foi na delegacia. Que foi eu, o Valnei e a outra menina junto, que a gente fez o reconhecimento pelas câmeras que teve a certa certeza que era ele que estava lá. [...] Eu peguei referências porque o Robson é alto, é mais alto que eu e usa aparelho [...].

Promotora:
E quanto ao Natanael?

Rogério:
Ele na verdade foi a pessoa que até o momento a gente não sabia. Depois pela investigação a polícia que surgiu ele.

Promotora:
O senhor chegou a ver fotografia desse Natanael, fora o que estava na filmagem?

Rogério
:
não.

Promotora: Então o reconhecimento que o senhor fez presencialmente foi do Robson?

Rogério: Isso, justamente.

Defesa: Do Natanael o senhor chegou fazer algum tipo e reconhecimento?

Rogério: Não, porque eu só vi ele no dia do acontecido. Até o momento eu não sabia quem era ele. Só depois que eu tive conhecimento devido às investigações.

Defesa: Mas em algum momento depois chegou a ser mostrada alguma foto dele [...]?

Rogério:
Não, não!
Ess parte ficou mais a polícia em si. [...]
Eu em momento algum fui lá pra fazer reconhecimento
.

Defesa: Nem por telefone, por whattsapp nada?

Rogério:
nada, nada, nada!
”

No mesmo sentido, a vítima Izabel esclareceu que:

— Esses rapazes que entraram, eles estavam encapuzados ou eles estavam de rosto limpo?

— Eles estavam com o rosto limpo. Só estavam de boné.

— Então foi possível identificar essas pessoas?

—
Então... esse outro do roubo não foi possível. O que tava com a arma eu não sei, eu não identifiquei. Quem que identificou foram os policiais.

— Sim. Os policiais identificaram. E a senhora reconheceu a pessoa como sendo um dos assaltantes?

— Não, esse que tava... é... o outro. O que roubou só.

— Pode ficar calma. A senhora reconheceu o que entrou depois, é isso?

— Isso. Foi o que pegou o aparelho, não o que tava com a arma [referindo-se a Robson].

[...]

— A senhora lembra se a senhora fez o reconhecimento na Delegacia ou lá na loja mesmo?

—
Foi feito na Delegacia. Só do que roubou [novamente referindo-se a Robson].

[...]

— A senhora reconheceu o Robson, então?

— Isso. O do roubo, o que pegou os objetos.

[...]

—
O outro, o que entrou em primeiro lugar, a senhora fez o reconhecimento em algum momento?

— Não. Tipo assim... foi os policiais que deu a... que fez o reconhecimento, né.
Não foi a gente. Em nenhum momento.

— A senhora então não fez nenhum reconhecimento do Natanael?

— Não.

[...]

— A senhora sabe se alguém fez o reconhecimento do Natanael? Sabe se alguém da loja fez o reconhecimento do Natanael?

— Então, faz tantos anos isso, que eu não me recordo. Eu só sei que o policial foi lá e falou que era esse Natanael
(ID 157959371 – p. 5-6).

Friso que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, devendo ser confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, o que, de fato, não se verifica
in casu
.

Dessa forma, o juízo condenatório proferido pelo magistrado de primeiro grau, fundando tão somente no reconhecimento fotográfico não confirmado em juízo - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação - , está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.
2. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3
. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado de maneira inadequada na fase inquisitorial e não confirmado pelas vítimas no âmbito judicial, verificando-se manifesta ilegalidade.
[...]”
(STJ - HC: 631706 RJ 2020/0327362-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021) (Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória”.
(TJ-MT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18)– PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – PROVA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento por meio de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia constitui válido elemento de prova quando respeitadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas em Juízo. Figurando o reconhecimento fotográfico como único elemento que lastreou a condenação do apelante, sem qualquer outra prova que comprovasse de maneira cabal a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do delito de roubo majorado”.
(TJ-MT 00008119020128110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar

provimento
ao recurso de apelação, para absolver
Natanael Barroso Junior
do crime a ele imputado na inicial acusatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023